Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-45.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Mineiros do Tietê - Integralização de capital social com bens imóveis – Imunidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo – Alegada imunidade ao recolhimento do imposto que depende de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança – Segurança mantida - RECURSO IMPROVIDO.